Tribunal: TJPA
Processo: 0006083-23.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006083-23.2018.8.14.0006

APELANTE: WARLEN AMARAL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INEXISTÊNCIA DE DOLO. ILÍCITO PENAL VIVENCIADO NAS RELAÇÕES DE INTIMIDADE DO LAR. RELEVANTE IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS QUE DEMONSTRAM HARMONIA ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE ALINHA ÀS INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS PELA TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME FORMAL QUE INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. CONFIGURAÇÃO QUE EXIGE APENAS A INCIDÊNCIA DO VERBO NUCLEAR DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As relações em ambiente doméstico, que se estabelecem na intimidade, em muito dificultam a existência de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

2. No caso, há conjunto probatório coeso, constituído por dois depoimentos da vítima, colhidos em fases distintas da persecução penal, harmônicos entre si e alinhados às declarações da testemunha perante a autoridade penal, dando ensejo, assim, a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu, ora apelante.

3. O crime de ameaça, em apuração, por ser formal, consuma-se com a incidência do núcleo do verbo constante na tipificação do delito. Ou seja, a tipicidade prescinde de resultado naturalístico ou prova de que o agente tenha a intenção de concretizá-lo. Necessário que a vítima apenas tome conhecimento de que o acusado lançou a intenção de causar-lhe mal injusto e grave e se sinta intimidada com tal ameaça.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER, PORÉM, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 25 de abril à 02 de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA,03 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0006083-23.2018.8.14.0006 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
WARLEN AMARAL DA SILVA
, em razão de sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua
,
proferida nos autos da ação penal nº
0006083-23.2018.8.14.0006 (autos físicos),
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu por incurso nas sanções dos arts. 147 c/c 61, “f” e “h”, todos do CPB c/c art. 7, II, da Lei 11/340/2006.

O apelante, em suas razões (
Num. 7874832 - Pág. 1/5.),
sustenta, de início, a insuficiência de provas necessárias a embasar a condenação, refutando o acolhimento da palavra da vítima como verdade absoluta, pelo que suscita a garantia do princípio “in dubio pro réu”. Aduz, ainda, a atipicidade da conduta, posto que apesar de a vítima ter reafirmado em juízo as afirmações contidas na peça acusatória, entende o recorrente não existir elementos nos autos que demonstrem o fundado temor alegado, bem como concretude das palavras proferidas pelo acusado. Pugna, ao final, pela sua absolvição.

Contrarrazões ao recurso sob o
Num. 7874833 - Pág. 1/3,
pela manutenção do édito condenatório e pelo improvimento do recurso.

Recebi a relatoria por distribuição, e instada a manifestar-se, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 8652760 - Pág. 1/9).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do RITJPA.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação ao bem jurídico tutelado pelo código penal no

Pretende a defesa, através do presente recurso, a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas e por atipicidade da conduta.

Insta pontuar que o Código Penal, ao tipificar o crime de ameaça no art. 147, visa assegurar a liberdade da pessoa humana, bem maior e direito fundamental assinalado no art. 5º da Carta Magna.

Imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima, registrado no dia 23/12/2017, por meio do qual afirma que naquele dia, o apelante, seu companheiro à época, após ingerir bebida alcóolica, teria passado a proferir contra si ofensas, além de ter verbalizado a intenção de atear fogo na residência. Extrai-se, ainda, do referido documento, de nº 00035/2017.106254-4
(Num. 7874815 - Pág. 4/5),
que a vítima e o apelante, ao tempo do registro policial viviam relação marital conturbada há 08 (oito) anos, e tinham 03 (três) filhos em comum, estando a informante no 5º (quinto) mês de gravidez do 4º (quarto) filho do ex casal.

Em decorrência dos fatos narrados pela vítima, a autoridade policial concedeu em seu favor várias medidas protetivas, dentre as quais o encaminhamento da vítima e dos 03 (três) filhos menores do casal à programa oficial comunitário de proteção ou de atendimento (Num.
7874815 - Pág. 7).
Observa-se, ainda, que o referido apoio foi atendido em 24/12/2017, conforme assinatura constante no
Num. 7874816 - Pág. 4.

No inquérito penal, ouvida a testemunha EDIR DE NAZARÉ LUNA DE AZEVEDO, genitora da vítima e que morava junto com o extinto casal, declarou
“que WARLEN é muito agressivo, e já presenciou WARLEN ofender verbalmente sua filha, assim como, fazer AMEAÇAS de matar e tocar fogo na casa; QUE: declara que já chegou a ser agredida fisicamente por WARLEN por ter se metido entre os dois para que WARLEN não batesse em sua filha; QUE: declara que no dia de hoje se encontrava em casa, quando WARLEN embriagado passou OFENDER VERBALMENTE e fazer AMEAÇAS de tocar fogo na casa e matar HEDILENE, que chegou a passar mal e ir para um hospital”
(Num. 7874816 - Pág. 2).

O apelante não foi ouvido na fase policial em razão de não ter sido localizado
.

As investigações resultaram no relatório final acostado no ID 7874817 (P.1/3), que assinala não haver dúvidas em relação a autoria e materialidade delitiva, razão pela qual o apelado foi indiciado como incurso nas sanções punitivas do Artigo 147 do C.P.B c/c artigo 7" II da Lei nº 11.340/2006.

Instaurada a fase processual da persecução penal, o acusado foi pessoalmente citado
(Num. 7874822 - Pág. 5)
em 04/05/2019, e apresentou resposta escrita à denuncia por meio da Defensoria Pública
(Num. 7874823 - Pág. 1/2).
Designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2020
(Num. 7874824 - Pág. 1),
inobstante tenha tido ciência da realização do ato processual em 24/07/2019
(Num. 7874824 - Pág. 1),
optou o recorrente por não comparecer à audiência (
Num. 7874825 - Pág. 1),
o que culminou com a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que determinou fosse aplicados ao réu os efeitos da revelia dispostos no art. 367 do Código de Processo Penal.

Ouvida a vítima Hedilene Suane Luna de Azevedo, durante a referida audiência,
confirmou (02’00) os termos da Denúncia apresentada pelo Ministério Público, destacando que estava grávida ao tempo da ocorrência dos fatos informados à autoridade policial (02’34). Informou, ainda, que o acusado constantemente descumpria as medidas protetivas, e que teria voltado a agredi-la no dia 25/10/2020 (03’15), sendo este dependente de drogas e álcool (03’29).

Do quanto narrado verifica-se que, conquanto o acusado não tenha apresentado sua versão dos fatos em juízo, as provas colhidas na instrução processual o colocam em situação de protagonismo na cena delitiva.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador.
Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhadas às informações viabilizadas pela oitiva da testemunha. Além disso, há elementos nos autos de que a ameaça sofrida pela vítima a impeliu a procurar, em 24/12/2017, juntamente com os filhos menores do casal, o atendimento de acolhimento comunitário oferecido pelo estado

(Num. 7874816 - Pág. 4).

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova.

Nesse sentido, o entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00093948120188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDEADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece prosperar a tese da absolvição, quando todos os elementos probantes, colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, se dirigiu e adentrou no local de trabalho de sua ex-companheira para ameaçá-la com uma faca, encontrando-se o mesmo em estado de embriaguez
. 2. Ademais, pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias, que a palavra da vítima em harmonia com outros elementos de prova nos autos, ganha especial relevo, especialmente quando não há nada que indique, em razão da conduta e personalidade da mesma, quer incriminar alguém apenas por incriminar
. (TJ-PA - APR: 00037573420138140049 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/03/2018)-
grifamos.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (TJ-PA - APR: 00142143920138140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018)
– grifamos.

Cabe ainda trazer importante registro de Cleber Masson quanto a configuração do crime de ameaça, ponderando que
“não se exige o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente. Em suma, o estado de ira não afasta por si só o delito, pois subsiste o dolo, consistente na vontade de intimidar”
(Direito Penal: parte especial - arts. 121 a 212 – 15ª ed., ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro. Método, 2022).

Restou demonstrado que o acusado prevaleceu-se da relação íntima de afeto para ameaçar a vítima Hedilene Suane Luna de Azevedo, que gerava, à época, o 4º (quarto) filho advinda da relação com o apelante. As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

No que se refere ao argumento do apelante de que a alegada conduta delitiva é atípica
, por não existem nos autos a demonstração do temor causado à vítima bem como a concretude das palavras proferidas pelo apelante, é de se ressaltar que o crime de ameaça possui natureza formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de seu teor. Dessa forma, dispensa qualquer resultado naturalístico, basta para sua configuração tão somente a incidência do verbo nuclear previsto no crime. No caso, a vítima sentiu medo que tais ameaças se concretizassem, tanto que procurou a polícia para registro e adoção das providências cabíveis.

Nesse sentido, decidiu esta Casa de Justiça, in verbis:

PENAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO. PRESENÇA DE DOLO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE POSSUI FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA. TESTEMUNHA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O crime de ameaça é delito formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, pouco importando para sua configuração se o agente tinha ou não a intenção de consumar sua promessa, mas sim se a vítima sentiu-se amedrontada com essa possibilidade
. 2. No caso em apreço, não resta dúvida de que o recorrente ameaçou a vítima de morte, o que lhe causou temor, fazendo com que ela registrasse ocorrência policial, oferecesse a representação e ainda requeresse a aplicação de medidas protetivas. (TJ-PA - APL: 00087151020118140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 20/01/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 27/01/2015)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 C/C 61, II, “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA. FICANDO EVIDENTE QUE A MESMA SE SENTIU ATEMORIZADA PELA CONDUTA DO RÉU, ESTANDO SEU DEPOIMENTO COERENTE COM A DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS.
ALIÁS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA BASTA QUE O RESULTADO VISADO PELO AGENTE SEJA DE INTIMIDAR, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO EM QUESTÃO
. ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. 2. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. CONSIDERANDO QUE A NORMA NÃO LIMITOU E NEM REGULAMENTOU COMO SERÁ QUANTIFICADO O VALOR MÍNIMO PARA A INDENIZAÇÃO E CONSIDERANDO QUE A LEGISLAÇÃO PENAL SEMPRE PRIORIZOU O RESSARCIMENTO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS, O JUIZ QUE SE SENTIR APTO, DIANTE DE UM CASO CONCRETO, A QUANTIFICAR, O VALOR DO DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA, NÃO PODERÁ SER IMPEDIDO DE FAZÊ-LO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00009499120188140401 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)
– grifamos.

Constatado, portanto, que o acusado ameaçou sua ex- companheira, a condenação decretada no Juízo a quo pelo cometimento do crime descrito no art. 147 do Código Penal há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta, por ausência de dolo.

Diante do exposto, mantenho a condenação de WARLEN AMARAL DA SILVA como incurso no art. 147, caput, do Código Penal. Em consonância com o
parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável, em sua totalidade, a sentença a condenatória recorrida, consoante fundamentação acima delineada.

É como
voto
.

Belém/PA,03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2022